Tribunal: TJDFT
Processo: 0006168-60.2016.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição é de 5 (cinco) dias, contado a partir da intimação.
2. Os Núcleos de Prática Jurídica das faculdades de Direito gozam do prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos termos do art. 186, § 3o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal.
3. O recurso de apelação interposto pelo Núcleo de Prática Jurídica após o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir de sua intimação pessoal, é manifestamente intempestivo, não preenchendo, portanto, o requisito de admissibilidade.
4. Recurso não conhecido.